Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROVA DO PAGAMENTO NÃO REALIZADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido inicial, nos seguintes termos: “a) condenar o réu ANDERSON ALVES BARBOSA a pagar à empresa requerente a quantia de R$ 1.362,00 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais), referente à locação do veículo Fiat Argo no período de 13 a 23 de março de 2025, corrigida monetariamente pelo IPCA desde o vencimento (data da devolução do veículo – 23 de março de 2025), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação. b) condenar os réus ANDERSON ALVES BARBOSA e RAFAEL DOS SANTOS ALVES, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 2.144,00 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais), referente ao período de 24 de abril a 12 de maio de 2025 durante o qual permaneceram na posse do veículo Ford/Fiesta, corrigida monetariamente pelo IPCA desde o vencimento (data da devolução do veículo – 12 de maio de 2025), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) produção extemporânea de prova; (ii) comprovação do fato constitutivo do direito da autora/recorrida, em relação a todos os veículos locados; e (iii) responsabilidade solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Produção extemporânea de prova. Em relação aos documentos inseridos nas razões do recurso inominado interposto pelo réu, a ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal (CPC, art. 435,caput, c/c parágrafo único). Com efeito, documentos inseridos depois da instrução probatória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não são admitidos e não podem ser considerados nesta fase processual. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1948092, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024. Prova documental exibida pelo réu na fase recursal não conhecida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
6. Segundo a inicial, em 13/03/2025 a autora locou o veículo Fiat Argo, placa REO7J92, ao réu ANDERSON ALVES BARBOSA, com devolução prevista para 20/03/2025. Contudo, o veículo foi devolvido em 23/03/2025, sujo, sem combustível e com avarias na grade frontal do radiador e nas calotas, gerando a dívida de R$2.219,94. E no período de 17 a 23/04/2025, a autora alugou o veículo Ford Fiesta, placa EYS 7746, aos réus ANDERSON ALVES BARBOSA e RAFAEL DOS SANTOS ALVES, sendo que a entrega ocorreu em 12/05/2025, após registro de ocorrência policial por suposta prática de apropriação indébita, gerando a dívida de R$2.981,05, visto que foi devolvido sujo, com avarias e sem combustível.
7. O réu/recorrente sustenta que não firmou o contrato de locação do veículo Ford Fiesta, e tampouco se beneficiou da locação, alegando que emprestou o seu nome ao corréu RAFAEL DOS SANTOS ALVES.
8. Segundo o contexto probatório, o segundo contrato foi mera prorrogação do primeiro contrato, regularmente assinado pelo recorrente. Com efeito, ausentes indícios de falsidade ou preenchimento indevido do documento, mantém-se sua validade como prova (CPC, art. 429, inciso I). No mesmo sentido: Acórdão 2009865, 0743000-68.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.
9. Outrossim, o recorrente forneceu seus dados pessoais e assumiu obrigações de contratante, atraindo para si os efeitos do negócio celebrado. De acordo com o artigo 319 do Código Civil, a prova do pagamento cabe ao devedor, sobretudo quando evidenciado o fato constitutivo do direito do credor (AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019).
10. Por conseguinte, satisfatoriamente comprovada a locação dos veículos e não apresentada prova do pagamento equivalente, escorreita a sentença que condenou os réus solidariamente ao pagamento do valor reclamado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao réu, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece no art. 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Em decorrência, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo do réu, devendo a certidão relativa aos honorários ser emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 319; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948092, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 2009865, 0743000-68.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 28/08/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019;